Tribunal: TCU
Processo: 030.833/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10393/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.833/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Marques Montenegro (XXX.417.071-XX); Antonio de Pauda Oliveira (XXX.984.527-XX); Carlos Alberto Pedroso da Silva (XXX.986.617-XX); Efrain Pereira da Silva (XXX.288.265-XX); Jaline Daher (XXX.224.407-XX); Jeikson Machado Travassos (XXX.639.867-XX); Marcelo Granata Bomfim (XXX.862.937-XX); Rogerio Martins de Paula (XXX.185.797-XX); Thyago Roberto Oliveira da Silva (XXX.051.834-XX); Vinicius Siqueira Santos (XXX.670.047-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.